Tribunal: STF
Processo: RE 733074
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REMUNERAÇÃO. VANTAGEM PESSOAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 68/92. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.8.2012.



    Inexistência de violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    O Tribunal de origem se limitou ao exame da matéria à luz de normas infraconstitucionais. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventual ofensa reflexa a norma constitucional não viabiliza o trânsito do recurso extraordinário



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    Agravo regimental conhecido e não provido.